Tribunal: CARF
Processo: 10510.720517/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720517/2015-15
ACÓRDÃO
1102-001.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMSELOC - EMPRESA DE SERVIÇO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
LUCRO PRESUMIDO. DETERMINAÇÃO. PERCENTUAL.
Aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinação
do lucro presumido na prestação de serviços de aluguel de bens móveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Guimarães de Oliveira (suplente convocado)
e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 350 e ss) em que a Recorrente insurge-se contra
decisão no Acórdão da DRJ (n. 14-61.662 - 15a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 303 e ss) que considerou
procedente o lançamento de ofício. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 303 e ss):
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720517/2015-15
2
DA AUTUAÇÃO
Este Processo Administrativo Fiscal, n°10510.720517/2015-15, refere-se ao Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas, apurado com base no lucro presumido, e reflexos;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), Contribuição para o PIS (PIS), decorrente de omissão de
receitas da atividade. Foram autuados os seguintes anos-calendário 2011 e 2012 com um
total de crédito tributário, à época da ciência do contribuinte de R$ 6.517.124,97, assim
discriminado:

Sendo utilizada a multa de 75%". Dada a ciência ao contribuinte, por representante legal em
06/03/2015.
A autoridade administrativa autuante resume o procedimento fiscal da seguinte forma:
Além das informações, SISAP e Notas Fiscais omissas, foi observado também que existem
rendimentos recebidos pelo contribuinte e que não constam nem no SISAP e nem foram
apresentadas as notas fiscais correspondentes. São informações dadas por fontes
pagadoras por meio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF. Assim, a
receita bruta total a ser considerada será a registrada no SISAP mais as Notas Fiscais
Omissas e mais as informações das DIRF, considerando que nesta última foram excluídas
as informações em duplicidade, ou seja, as prestadas por órgão público constante no
SISAP, com o seguinte resumo:

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720517/2015-15
3

A autoridade administrativa autuante informa que a empresa optou pela apuração de seus
resultados pela forma do lucro presumido, utilizando-se da alíquota de 8%, mesmo tendo
como atividade o aluguel de bens móveis que no caso por disposição legal deveria ter
optado pela alíquota de 32%. Vejamos o que diz o Relatório Fiscal quanto a atividade
empresária:
11. No Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica - CNPJ consta como atividade econômica a
"Locação de Automóveis Sem Condutor", CNAE 7711-0-00. Todas as notas fiscais tiveram
como objeto a locação de automóveis ou outro tipo de prestação de serviços. Desta forma,
a atividade do contribuinte se encaixa perfeitamente no inciso III, do art. 519, do RIR/99,
acima transcrito, restando indubitável que, para apuração da base de cálculo do imposto,
o percentual sobre a receita bruta a ser aplicado é de 32, e não de 8, como informou o
sujeito passivo em sua DIPJ.
DA IMPUGNAÇÃO
Preliminarmente a impugnante alega:
Primeiramente, verifica-se a falta de informações e obscuridade apontadas no lançamento,
levadas pela falta de detalhamento da origem dos valores que compuseram a base de
cálculo do imposto e das contribuições. Este proceder dificulta ao contribuinte entender o
lançamento contra ele efetuado, sendo claro o cerceamento do direito de defesa.
A seguir passa a expor suas razões de mérito:
Desse modo, grande parte dos valores recebidos pela locação dos veículos, não faz parte
da receita empresarial, configurando-se como receita extra orçamentária que só circula e
transita, pelo financeiro do contribuinte.
Isto porque não são entradas financeiras, são reembolsos, reitera-se, não consistindo fato
gerador da renda lucro ou rentabilidade. É despesa reembolsável.
Conforme informado, a empresa levantou as receitas que são tidas com recebimento da
contraprestação dos seus serviços, chegando com isso ao valor devido efetivamente a título
de tributos, essa é a base de cálculo que deve ser considerada para fins da base de cálculo.
Imputar a obrigatoriedade de recolhimento dos tributos sobre o total dos valores da
locação, vai de encontro ao preceito constitucional da capacidade contributiva do
prestador de serviços, pois o valor da locação dos veículos não influencia no preço do
serviço.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720517/2015-15
4
A impugnante discorre sobre as fases da despesa pública, transcrevendo trechos da Lei
4320/64
A impugnante volta ao tema do cerceamento do direito de defesa, levantado em preliminar:
DlRF (base de cálculo)
Da mesma forma que as Notas Fiscais omissas, foi informado pelo auditor no
levantamento da receita bruta os valores identificados na DIRF, sem fazer menção a
numeração das notas fiscais, impossibilitando a análise, identificação e impugnação dos
valores adicionados á base de cálculo que já se encontram nos valores do SISAP,
cerceando o direito de defesa.
O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de
uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação ao seu objetivo
processual. Qualquer obstáculo que impeça uma das partes de se defender da forma
legalmente permitida gera o cerceamento da defesa, causando a nulidade do ato e dos que
se seguirem, por violar o princípio constitucional do Devido Processo Legal.
A impugnante se insurge contra a multa de 75% alegando caráter confiscatório.
A Primeira Instância (e-fls. 303 e ss) julgou a impugnação procedente em parte para
excluir da base cálculo da exação os valores oriundos das DIRFs, tanto o rendimento tributável
quanto o IRRF usado como dedução, por entender que faltou, para esta omissão de receitas, a
determinação da matéria tributável com a identificação da nota fiscal e todos os campos
caracterizadores do serviço prestado.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
Cabe à autoridade exatória a determinação da matéria tributável, nos termos do artigo 142
do CTN.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não cabe a alegação de cerceamento de direito de defesa quando todos os elementos
constitutivos do crédito tributário estão presentes no lançamento permitindo o
conhecimento da exação pelo contribuinte.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe manifestação por parte dessa instância administrativa sobre adequação da
legislação à Constituição Federal, por força da vinculação legal administrativa e do
predomínio do Poder Judiciário para examinar questões de constitucionalidade. É o que se
depreende do descrito no art. 26-A do Decreto 70235/72.
O contribuinte foi cientificado em 20/09/2016 (e-fl. 358) da decisão de primeira
instância e apresentou Recurso Voluntário em 05/10/2016 (e-fl. 357 e ss) em que repete os
argumentos da impugnação.

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720517/2015-15
5
VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
O Recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 350 e ss) em que a Recorrente insurge-se contra
decisão no Acórdão da DRJ (n. 14-61.662 - 15a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 303 e ss) que considerou
procedente em parte o lançamento de ofício. A infração detectada foi de omissão de receitas de três
fontes: o SISAP, Sistema de Auditoria Pública do TCE-SE, notas fiscais cedidas pelo Recorrente e
DIRFs, além de erro do contribuinte na escolha da alíquota aplicada.
A empresa optou pela apuração de seus resultados pela forma do lucro presumido,
mas utilizou equivocadamente a alíquota de 8%, considerando-se que sua atividade, segundo suas
notas fiscais, é de aluguel de bens móveis, que comporta a alíquota de 32%, segundo o que dispõe
o RIR/99 no seu artigo 519. O § 1° , III, alínea "c" desse artigo cita expressamente a locação de
bens móveis, como sujeita à alíquota de 32%.
A afirmação da Recorrente/Impugnante de que somente repassou valores para
sublocadores e que seus recebimentos teriam natureza de reembolso de despesas não de receitas não
foi acompanhada de qualquer comprovação.
Desta forma, como o contribuinte apresentou recurso Voluntário em que repete os
argumentos da impugnação, e por concordar com os fundamentos da decisão de Primeira Instância,
adoto seus termos como razão decidir:
A impugnante alega preliminar de cerceamento de defesa e no mérito também
levanta o assunto assim tratarei desta arguição no corpo do voto.
A empresa argumenta que somente repassou valores para sublocadores e que
seus recebimentos teriam natureza de reembolso de despesas não de receitas,
ocorre que esta alegação não prospera no mundo real e que nenhuma prova de
tal alegação foi trazida junto com a impugnação.
Em sendo o caso da alegação trazida pela impugnante ser verdadeira, uma
apuração de resultados com base no lucro real deveria ter sido feita, já que como
alega as margens praticadas no seu ramo de atividade não ultrapassam 10%.
Preferiu usar a opção constante do art. 516 do RIR/99.
Portanto, quem deveria ter estudado e escolhido a forma de tributação mais
adequada a natureza do ramo de seus negócios seria o contribuinte, que na nossa
avaliação, seria na forma do Lucro Real. Assim a autoridade autuante apenas
seguiu o disposto legalmente para esta forma de apuração escolhida e respeitada
, qual seja lucro presumido .
A contribuinte ainda errou novamente como relata a autoridade exatória posto
que optou pela alíquota de 8% para presunção do lucro quando o certo seria 32%
conforme dispõe o RIR/99 no seu artigo 519. Observo que no § 1° , III, alínea "c"
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720517/2015-15
6
cita especificamente a locação de bens móveis, no caso o objeto da empresa
impugnante:
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1° Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
n°9.249, de 1995, art. 15, §
I
- um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II
- dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de
transporte,
exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III
- trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza.
§ 2° No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade (Lei n° 9.249, de 1995, art. 15, § 2°)
Necessário se faz tecer um comentário sobre o SISAP, Sistema de Auditoria
Pública do TCE-SE, o qual se constitui de um banco de dados com informações
orçamentárias, financeiras e contábeis e administrativas dos órgãos sob jurisdição
do TCE, portanto goza de idoneidade e orienta a própria fiscalização do tribunal.
Quanto à arguição preliminar de cerceamento do direito de defesa, esta não
procede no que tangem as informações trazidas do SISAP, já que no processo, às
folhas 17 a 151, estão relacionadas todas documentos contábeis. E quanto as
notas fiscais omissas no SISAP, aquelas fornecidas pelo contribuinte sob
fiscalização, estão nas folhas de 152 a 158.
Quanto aos valores trazidos das DIRFs, nas folhas 13 a 17, qual seja valor do
rendimento tributável e valor do IRRF, estes não têm o condão de caracterizar de
maneira insofismável uma receita operacional. Temos sérios indícios que se trata
de uma receita operacional omitida já que foram declaradas por duas entidades
públicas: Prefeitura Municipal de Paranatama e FMS - Fundo Municipal de Saúde
de Paranatama, localizadas fora do estado de Sergipe. Porém o Fisco não tem a
prerrogativa legal da presunção da omissão, como seria o caso se fosse de
depósitos bancários, assim a autoridade exatória deveria ter atentando para o
artigo 142 CTN, Lei 5172/1966 :
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.390 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720517/2015-15
7
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.-----
grifo meu
Desta forma, faltou a determinação da matéria tributável com a identificação da
nota fiscal e todos os campos caracterizadores do serviço prestado.
Em conclusão, julgo procedente parte a impugnação para excluir da base cálculo
da exação os valores oriundos das DIRFs, tanto o rendimento tributável quanto o
IRRF usado como dedução.
O expurgo do crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
relativamente aos anos-calendário 2011 e 2012 está evidenciado na tabela que
segue, esclareço que tanto o rendimento tributável compôs a base de cálculo da
exação originária como também o IRRF retido compôs as deduções do imposto no
auto de infração, assim o efeito de ambos estão na coluna "ajuste liquido" da
tabela abaixo.
(...)
Devem os valores constantes da coluna "ajuste liquido", consolidados
trimestralmente, na tabela acima ser subtraído do exigido do contribuinte.
Seguiram junto a este acórdão planilhas de instrução ao órgão preparador para
alteração do IR e contribuições reflexas.
O argumento de violação da vedação constitucional ao confisco tributário não
pode ser apreciado nesta esfera administrativa já que a aplicação da penalidade
atendeu ao estabelecido em legislação vigente e regularmente inserida no
ordenamento nacional. Não cabe manifestação por parte dessa instância
administrativa sobre adequação da legislação à Constituição Federal, por força da
vinculação legal administrativa e do predomínio do Poder Judiciário para
examinar questões de constitucionalidade. É o que se depreende do descrito no
art. 26-A do Decreto 70235/72.
Pelo exposto, voto por considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação
EXCLUINDO parte do crédito tributário em litígio.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 368
DF CARF MF
Original